Tribunal: TJMT
Processo: 1029504-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029504-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NOVA/SB COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 57.118.929/0001-37 (APELANTE), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 001/2023/SECOM-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GABRIEL CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 008.858.691-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029504-25.2023.8.11.0041

APELANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto em mandado de segurança, o qual impugnava a desclassificação da embargante em certame licitatório. O embargante sustenta omissão quanto à análise de argumentos essenciais e aponta erro material na ementa do acórdão recorrido, requerendo correção e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes sobre a legalidade da desclassificação da embargante no procedimento licitatório; e (ii) apurar a existência de erro material na ementa do acórdão, que teria descrito incorretamente o ato coator impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente todos os argumentos relevantes apresentados no recurso de apelação, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. Verifica-se erro material na ementa do acórdão recorrido, ao indicar que o mandado de segurança impugnava decisão que inadmitiu recurso administrativo, quando, na realidade, questionava a decisão da Comissão de Licitação que desclassificou a embargante.

6. O acolhimento parcial dos embargos para correção do erro material não altera o mérito do acórdão, que permanece íntegro quanto ao reconhecimento da inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo.

7. Em relação ao pré-questionamento, a matéria foi suficientemente analisada, permitindo eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material na ementa do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

O erro material em ementa pode ser corrigido por embargos de declaração, sem que isso implique modificação do mérito da decisão.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029504-25.2023.8.11.0041

APELANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOVA/SB COMUNICAÇÃO S.A., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ao considerar inadequada a via eleita para discutir ato administrativo que desclassificou a apelante do certame licitatório. O motivo da desclassificação decorreu do uso de tabela de preços com vigência expirada, em descumprimento ao item 7.29.1, alínea “a”, do edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desclassificação da apelante, com fundamento na utilização de tabela de preços vencida e na ultrapassagem do limite orçamentário, violou os princípios da isonomia, proporcionalidade e impessoalidade; e (ii) analisar se o mandado de segurança era via processual adequada, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O edital de licitação possui força vinculante, sendo obrigatório o cumprimento rigoroso de suas regras pelos participantes, sob pena de desclassificação, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A tabela de preços utilizada pela apelante possuía vigência expirada antes da data de publicação do aviso de licitação, descumprindo exigência expressa do item 7.29.1, alínea “a”, do edital.

5. A alegação de diferença orçamentária ínfima (R$ 311,00) não afasta o descumprimento formal das exigências editalícias, uma vez que o princípio da proporcionalidade não pode prevalecer sobre a observância das regras do certame, necessárias para garantir a isonomia entre os concorrentes.

6. No presente caso, não há elementos que evidenciem que a desclassificação da apelante decorreu de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade ou da proporcionalidade. Ao contrário, foi a própria apelante que, ao desatender ao disposto no edital, deu causa à sua exclusão do certame.

7. Não houve comprovação de direito líquido e certo, pois a análise das alegações da apelante demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a natureza célere e documental do mandado de segurança.

8. O ato administrativo impugnado encontra-se fundamentado, gozando de presunção de legitimidade, não havendo evidência de violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e impessoalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A observância às exigências editalícias constitui pressuposto essencial para a validade da participação em certames licitatórios."

"2. O mandado de segurança não é cabível para discutir questões que demandem dilação probatória."

"3. Clara inadequação da via eleita, pois objetiva discutir não ilegalidade ou contradição no edital, mas sim discutir o mérito de decisão que não admitiu seu recurso, sem que tenha comprovado de plano qualquer violação aos princípios que norteiam a concorrência pública."

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos essenciais deduzidos no Recurso de Apelação, notadamente quanto à ilegalidade da desclassificação da empresa no procedimento licitatório n. 001/2023/SECOM-MT, cujo objeto era a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade ao Governo do Estado de Mato Grosso.

O embargante argumenta que o acórdão embargado deixou de analisar a existência de prova documental pré-constituída, essencial ao cabimento do Mandado de Segurança, e não considerou que a desclassificação foi baseada em tabela de preços da Rádio Conti, disponibilizada pela própria Secretaria de Comunicação do Estado. Afirma que o suposto excesso de 0,015% no orçamento (cerca de R$ 311,00) não justifica a desclassificação, em observância aos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas.

Sustenta que o acórdão ignorou o dever da Administração Pública de atuar com boa-fé e garantir a segurança jurídica, conforme o artigo 30 da LINDB. Alega que utilizou a tabela oficial disponível na plataforma da SECOM-MT no momento da elaboração da proposta técnica e que a Administração não poderia desconsiderar tal documentação.

O embargante defende que a decisão de desclassificação desconsiderou os princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, que visam evitar a anulação de atos por meros formalismos sem relevância substancial. Ressalta que o pequeno excesso orçamentário não comprometeu a isonomia ou a legalidade do certame.

Aponta erro material na ementa do acórdão, que mencionou que o Mandado de Segurança visava discutir a inadmissão de recurso administrativo, quando, na realidade, impugnou decisão da Comissão Especial de Licitação que desclassificou a embargante após acolher recurso interposto por outra licitante.

Os embargos foram opostos também com o objetivo de pré-questionar a matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC e do enunciado da Súmula n. 98 do STJ.

Com estes argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado e retificado, sanando as omissões e o erro material apontados, com efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão e conceder provimento ao Recurso de Apelação. Requer ainda o pré-questionamento da matéria para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 270086367.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029504-25.2023.8.11.0041

APELANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOVA/SB COMUNICAÇÃO S.A., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ao considerar inadequada a via eleita para discutir ato administrativo que desclassificou a apelante do certame licitatório. O motivo da desclassificação decorreu do uso de tabela de preços com vigência expirada, em descumprimento ao item 7.29.1, alínea “a”, do edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desclassificação da apelante, com fundamento na utilização de tabela de preços vencida e na ultrapassagem do limite orçamentário, violou os princípios da isonomia, proporcionalidade e impessoalidade; e (ii) analisar se o mandado de segurança era via processual adequada, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O edital de licitação possui força vinculante, sendo obrigatório o cumprimento rigoroso de suas regras pelos participantes, sob pena de desclassificação, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A tabela de preços utilizada pela apelante possuía vigência expirada antes da data de publicação do aviso de licitação, descumprindo exigência expressa do item 7.29.1, alínea “a”, do edital.

5. A alegação de diferença orçamentária ínfima (R$ 311,00) não afasta o descumprimento formal das exigências editalícias, uma vez que o princípio da proporcionalidade não pode prevalecer sobre a observância das regras do certame, necessárias para garantir a isonomia entre os concorrentes.

6. No presente caso, não há elementos que evidenciem que a desclassificação da apelante decorreu de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade ou da proporcionalidade. Ao contrário, foi a própria apelante que, ao desatender ao disposto no edital, deu causa à sua exclusão do certame.

7. Não houve comprovação de direito líquido e certo, pois a análise das alegações da apelante demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a natureza célere e documental do mandado de segurança.

8. O ato administrativo impugnado encontra-se fundamentado, gozando de presunção de legitimidade, não havendo evidência de violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e impessoalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A observância às exigências editalícias constitui pressuposto essencial para a validade da participação em certames licitatórios."

"2. O mandado de segurança não é cabível para discutir questões que demandem dilação probatória."

"3. Clara inadequação da via eleita, pois objetiva discutir não ilegalidade ou contradição no edital, mas sim discutir o mérito de decisão que não admitiu seu recurso, sem que tenha comprovado de plano qualquer violação aos princípios que norteiam a concorrência pública."

O embargante alega omissão quanto à análise de argumentos essenciais e aponta erro material na ementa do acórdão recorrido.

Analisando detidamente o acórdão recorrido, constato que todas essas questões foram devidamente enfrentadas, ainda que não tenham sido acolhidas conforme pretendia o embargante.

No que tange ao dever de segurança jurídica e boa-fé da Administração Pública, o acórdão deixou claro que a proposta da embargante baseou-se em tabela de preços cuja vigência já havia expirado na data da publicação do aviso de licitação (06/04/2023), conforme previsão clara do item 7.29.1, alínea “a” do edital. Assim, mesmo que a tabela estivesse disponível no repositório eletrônico da SECOM-MT, cabia à licitante observar o requisito editalício expresso sobre a vigência do documento.

Quanto à alegação de que o excesso de R$ 311,00 (0,015% do orçamento) seria ínfimo e não justificaria a desclassificação, o acórdão destacou que a estrita observância ao edital é requisito essencial à preservação da isonomia entre os licitantes. O princípio da proporcionalidade não pode ser aplicado para relativizar exigências formais expressas do edital sem comprometer a integridade do certame.

Ademais, o acórdão reafirmou o entendimento de que o Mandado de Segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo. No caso, conforme assinalado no acórdão, não há elementos que evidenciem que a desclassificação da apelante decorreu de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade ou da proporcionalidade, princípios constitucionais apontados como violados pela embargante.

Ao contrário, foi à própria apelante que, ao desatender ao disposto no edital, deu causa à sua exclusão do certame. A observância das regras editalícias pelos participantes é pressuposto essencial para garantir a igualdade de condições entre os concorrentes, sendo legítima a atuação da Administração Pública ao aplicar as sanções previstas em caso de descumprimento.

Assim, não há omissão a ser suprida, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma desfavorável ao embargante.

Por outro lado, o embargante apontou erro material na ementa do acórdão recorrido, que registrou:

“3. Clara inadequação da via eleita, pois objetiva discutir não ilegalidade ou contradição no edital, mas sim discutir
o mérito de decisão que não admitiu seu recurso
, sem que tenha comprovado de plano qualquer violação aos princípios que norteiam a concorrência pública.”

De fato, a redação confunde o objeto do Mandado de Segurança. O ato coator impugnado não foi uma decisão que inadmitiu recurso administrativo, mas sim a decisão administrativa da Comissão Especial de Licitação que desclassificou a embargante do certame.

Portanto, merece acolhimento parcial o pedido para correção do erro material, passando a constar na ementa:

“3. Clara inadequação da via eleita, pois objetiva discutir não ilegalidade ou contradição no edital, mas sim discutir o mérito de decisão administrativa que desclassificou a apelante do certame, sem que tenha comprovado de plano qualquer violação aos princípios que norteiam a concorrência pública.”

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material identificado na ementa do acórdão recorrido, nos termos acima mencionados.

No mais,
rejeito
as alegações de omissão, por inexistência de vícios, mantendo incólume o mérito do acórdão, que reconheceu a inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025